Tribunal: TJES
Processo: 0005281-27.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005281-27.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTHARLEY MOTA FURLANI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRMÃOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu à pena de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP, com redação anterior à Lei 14.994/24).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão:
(i) se há insuficiência de provas e contradições nos depoimentos da vítima que justifiquem a absolvição;

e (ii) se é cabível o afastamento da Lei Maria da Penha, com o consequente reconhecimento da incompetência da vara de origem para julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a autoria e materialidade do crime:

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e laudo de lesões corporais que atestam as agressões sofridas pela vítima.

A autoria está confirmada pelo depoimento da vítima, prestado de forma coerente e consistente na fase policial e em juízo, corroborado por testemunha ocular (irmão das partes) que presenciou as agressões.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer o relevante valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando em harmonia com outros elementos dos autos.

A negativa do réu não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório robusto, que demonstra sua responsabilidade pelo delito.

Sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha:

Embora o crime tenha ocorrido entre irmãos, configura-se o contexto de violência doméstica, nos termos do art. 5º, incisos I e II, da Lei 11.340/06, considerando o vínculo familiar e o ambiente doméstico compartilhado.

A jurisprudência do STJ reafirma que a Lei Maria da Penha é aplicável independentemente da relação de gênero quando presentes vínculos de convivência familiar e doméstica, como na hipótese.

Consequentemente, o juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES é competente para julgar o feito, não prosperando a alegação de incompetência.

Sobre o pedido da vítima em contrarrazões:

O recurso da defesa limita a atuação do tribunal à proibição de
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), razão pela qual não se conhece do pedido da vítima para agravamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica.

A Lei Maria da Penha é aplicável a situações de violência entre irmãos quando presente o vínculo doméstico e familiar, nos termos do art. 5º da Lei 11.340/06.

O juízo da vara especializada em violência doméstica é competente para processar e julgar casos que envolvam violência entre familiares, independentemente do gênero das partes envolvidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005281-27.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTHARLEY MOTA FURLANI, DANUBYA MOTA FURLANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SANDRA MARA VIANA - ES18556-A
Advogados do(a) APELANTE: AUGUSTO KENNEDY VALENTE ALVES - ES32645-A, SILVERIO VALFRE FILHO - ES40521

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ESTHARLEY MOTA FURLANI
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 10510721), que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica

(art. 129, § 9º, do CP,
com redação anterior à Lei 14.994/24
)
,
à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial aberto.

Em suas razões recursais a defesa sustenta a insuficiência de prova e contradições nas alegações prestadas pela suposta vítima, requerendo a absolvição.

Alternativamente, pugna pelo afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e pelo reconhecimento da incompetência da vara de origem para julgar o feito (Id. 10510732).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que na noite de 13/11/2022, por volta das 17h30, no quintal onde residiam os envolvidos, situado na Prainha da Glória, Município de Vila Velha/ES, o denunciado ofendeu a integridade física de DANUBYA MOTA FURLANI.

Segundo foi apurado, vítima e réu são irmãos e vizinhos, residindo com suas respectivas famílias em casas independentes, porém construídas próximas e no mesmo quintal, cujo terreno foi obtido por herança dos falecidos pais, não havendo muro separando as casas.

Consta que dos autos que os envolvidos alugam parte do quintal para guardar barcos particulares, obtendo uma pequena renda para ambos e no dia dos fatos, na data e horário supramencionado, o denunciado chegou em casa com o carro da empresa em que trabalha e estacionou o veículo na porta da casa da irmã, ora vítima, abrindo as 04 portas do veículo e ligando o som automotivo em alto volume, incomodando a irmã, que lhe indagou sobre o carro estar em frente a casa dela e sobre o volume do som.

Neste momento, o réu, sentindo-se afrontado com a pergunta da irmã, proferiu xingamentos contra ela, deixando o som ligado. Ocasião em que, a vítima, visando diminuir o som, fechou as portas do veículo. Diante disso, o denunciado, tomado de profunda raiva direcionou-se até ela e segurando-a pela blusa, desferiu-lhe socos e empurrões, causando nela as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais (Id. 10510479 - fls. 28/30).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais e pedido formulado pela vítima em contrarrazões.

O pedido absolutório referente ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/06), não vinga, pois a
materialidade
do delito ficou comprovada pelo boletim unificado nº 49396480 (Id. 10510479 - fls. 6/8), requerimento de Medida Protetiva de Urgência (Id. 10510479 – fls. 19/20) e Laudo de Lesões Corporais (Id. 10510479 - fls. 28/30).

De igual modo, a
autoria
restou caracterizada pelo depoimento da vítima que, tanto na esfera policial (Id. 10510479 – fls. 19v), quanto na judicial (Id. 10510693), relatou toda dinâmica delitiva, narrando que o apelante é seu irmão e vizinho, e que no dia dos fatos, após breve discussão a respeito do volume do som e letra das músicas ouvidas pelo réu em seu carro, sofreu diversas agressões, que lhe causaram as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais (Id. 10510479, fls. 28/30).

No ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A guisa de exemplo colaciono as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRMÃS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Da materialidade e autoria.
A materialidade se encontra devidamente comprovada considerando o boletim de ocorrência, pelas medidas protetivas, pelo termo de declarações, pela ficha de atendimento ambulatorial e pela prova oral. A autoria, por sua vez, também segue demonstrada, não só em virtude dos relatos da vítima, mas em virtude da análise conjunta da prova dos autos.
2. Da palavra da vítima.
A palavra da vítima
, embora possua fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, deve, também, guardar
similitude com as demais provas,
como é o que ocorre no presente caso concreto em que a ficha de atendimento ambulatorial, identifica as lesões sofridas pela ofendida. Cabe referir que é orientação jurisprudencial que os crimes ocorridos em âmbito doméstico têm por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser esta coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, em especial à prova pericial. (...) APELAÇÃO DEFENSIVA IMPROVIDA. (TJRS; ACr 5000853-05.2021.8.21.0073; Tramandaí; Terceira Câmara Criminal;
Rel. Des. Rinez da Trindade;
Julg. 22/03/2023; DJERS 29/03/2023). [Grifo nosso].

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. ESTADO DE EXALTAÇÃO. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL NA TERCEIRA FASE EM UM DOS CRIMES. REDIMENSIONAMENTO. DANO MORAL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausente a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, não há que se falar em nulidade, ante a incidência do princípio pás de nullité sans grief. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica,
a palavra da vítima possui especial relevância quando firme,
clara e coerente com os demais elementos de convicção. (...) (TJMG; APCR 0015208-40.2022.8.13.0317; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª
Maria das Graças Rocha Santos
; Julg. 25/10/2023; DJEMG 25/10/2023). [Grifo nosso].

E embora o apelante tenha negado a autoria do crime, afirmando que não agrediu a vítima (Id.10510479 – fls. 33/34 e Id. 10510693), tal versão se mostrou insuficiente para ilidir a sua responsabilidade, em especial, ante a variedade das lesões que a vítima apresentou quando submetida a exame e declarações prestadas por HYANES MOTA FURLANI, irmão das partes (Id. 10510693), que informou ter visto o acusado atentar contra a integridade física de
DANUBYA MOTA FURLANI,
conforme narrado na denúncia, ressaltando que não havia justificativa para as agressões.

Assim, considerando que as provas indicam que o apelante agiu com vontade livre e consciente no intuito de lesionar a integridade física de sua irmã, prevalecendo-se de relações domésticas, não prospera o pedido de absolvição.

Urge salientar que, apesar dos conflitos entre os irmãos se fundamentarem em divergência patrimoniais, as agressões aqui constatadas se

amoldam perfeitamente ao art. 5º incisos I e II, art. 7º, inciso I e art. 40-A do referido diploma legal e, nesse cenário, não prospera o pleito de afastamento da Lei Maria de Penha e consequente reconhecimento da incompetência do juízo.

Para melhor delimitar a questão, colaciono precedente do STJ:

[...] Ao analisar o contexto da Lei nº 11.340/06, nota-se evidente que a referida legislação vem imbuída com a finalidade de coibir e de prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que exista alguma forma de subordinação ou submissão dessa mulher vítima com o seu agressor. Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, “configura violência doméstica e familiar contra mulher qualquer ação ou omissão, baseada “no gênero” que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, constituindo tal violência em ato agressivo dirigido contra a mulher, pelo simples fato de ser ela, equivocadamente, vulnerável à superioridade do homem. Muito embora se reconheça do caderno probatório, mormente dos fatos narrados na Delegacia de Polícia, de um envolvimento de natureza familiar, há por detrás desse contexto histórico a questão de gênero, com a qual deve preponderar diante do sistema jurídico, valorando o princípio da proporcionalidade à aplicação das regras protetivas evidenciadas na Lei Maria da Penha. Essa percepção vem claramente evidenciada na presença dos elementos previstos no artigo 5º da Lei nº 11.340/06, o que reforça segundo o artigo 40-A do mesmo diploma legal, a competência da citada lei especial, não sendo crível a sua modificação apenas e tão somente pela existência de fatos que também se revelam do contexto conflituoso familiar. Assim, a despeito das considerações trazidas pelos impetrantes quanto à motivação judicial baseada em elementos probatórios, os quais não constam da peça denuncial, mas que se contextualizam na fase inquisitorial, não encontra guarida a sustentar o campo da nulidade.
(STJ - RHC: 183453, Relator:
Ministro MESSOD AZULAY NETO
, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/08/2024)

Indo adiante, ressalto que o pedido formulado pela defesa da vítima/assistente de acusação em contrarrazões não merece ser conhecido.

Isso porque, com fulcro no Art. 617, CPP:
"O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386, 387 e 588. Não poderá, porém, agravar a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença."

Além disso, o argumento trazido pela vítima com base no art.

226, inciso II, do CP,

não guarda conexão lógica com os fatos ou com a controvérsia jurídica em discussão.

Já, no que se refere ao pedido de condenação do Réu no máximo legal previsto, nos termos do artigo 129, §9º, do CP, em que pese se tratar de matéria aventada em contrarrazões e por tal motivo não merecer ser conhecida, como bem se manifestou a Procuradoria de Justiça, em primeiro grau a pena foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade, não havendo reparo a ser feito.

Por fim, com relação à pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita,

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir, a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11750541), conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)